Tribunal: STF
Processo: RHC 62962
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-30
Data de publicação: 1985-04-30

Ementa:
PRISÃO CIVIL. DEPOSITARIO INFIEL. TERMO DE DEPOSITO
REGULARMENTE FORMALIZADO, QUE NÃO SE DESCARACTERIZA POR
EVENTUAL VÍCIO DE PENHORA. CONDIÇÃO DE DEPOSITARIO
JUDICIAL QUE SE RECONHECE. DESINFLUENCIA DE HAVER A
PENHORA RECAIDO EM BEM DE TERCEIRO. MEDIDA CONSTRITIVA
QUE SE AFIGURA LEGITIMA.
NÃO SE PODE EMPRESTAR AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EFEITO
SUSPENSIVO, CONDICIONANDO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO AO
SEU JULGAMENTO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.